Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703781-65.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ILCIO DOURADO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo, conforme previsão legal no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/09 e no art. 7o do Decreto Distrital n. 32.539/10. 2. Os referidos regramentos não fazem qualquer ressalva ou diferenciação, quanto à percepção do adicional, entre os militares da reserva remunerada designados para serviço ativo e aqueles designados para prestação de tarefa por tempo certo. 3. O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo tem direito ao gozo das férias e, quando não o fizer, receber o correspondente período em pecúnia. Art. 7o, § 1o, inc. I, do Decreto n. 32.539/2010. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação ao artigo 37, inciso X, da CF, alegando que a decisão colegiada teria condenado o DISTRITO FEDERAL a pagar adicional sobre a remuneração do autor, com base no princípio da isonomia, sem que haja previsão legal explícita nesse sentido. Defende a existência de repercussão geral. Assevera ser diversa a situação de militar inativo da reserva remunerada convocado a prestar serviço ativo, da questão do militar inativo da reserva remunerada designado, mediante aceitação, a prestar serviço específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Decreto Distrital n. 32.539/10) imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o RE 1357472 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017